Tribunal: TJBA
Processo: 8003721-94.2025.8.05.0141
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8003721-94.2025.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE JEQUIÉ

Advogado(s)
:

RECORRIDO: Secretária Municipal de Administração, Sra. ALEXSANDRA SOUZA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
RENATO SOUZA ARAGAO, MARCIO DO AMARAL RAFFAELE

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO GENÉRICA DE ATO CONCESSIVO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
Reexame necessário em mandado de segurança impetrado por servidor público municipal visando à efetivação de progressão funcional do Subgrupo LS, Nível A, para o Subgrupo LS, Nível B, com fundamento na Lei Municipal nº 1.992/2016, após cumprimento dos requisitos legais e concessão administrativa posteriormente suspensa por decreto genérico da nova gestão, seguida de omissão na reanálise do ato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a omissão prolongada da Administração em reavaliar e restabelecer ato concessivo de progressão funcional configura ilegalidade violadora do princípio da razoável duração do processo; (ii) estabelecer se a suspensão genérica de ato administrativo anteriormente concedido, sem motivação individualizada, afasta direito líquido e certo do servidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Administração Pública incorre em omissão ilegal ao deixar de decidir, em prazo razoável, requerimento administrativo regularmente instruído, violando o art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.
O direito líquido e certo do servidor resta comprovado por prova pré-constituída consistente no processo administrativo que atesta o cumprimento integral dos requisitos legais, inclusive com prévia concessão formal por decreto.
A suspensão genérica de atos administrativos, sem instauração de procedimento individualizado e sem demonstração de ilegalidade específica, viola os princípios da segurança jurídica, do contraditório e da ampla defesa.
A limitação orçamentária ou a invocação genérica da Lei de Responsabilidade Fiscal não afasta direito subjetivo do servidor já reconhecido com base em lei.
A atuação do Poder Judiciário para determinar a conclusão do processo administrativo e assegurar direito reconhecido não viola a separação dos poderes, mas garante a legalidade e a efetividade dos direitos fundamentais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Sentença mantida.
Tese de julgamento:
A omissão administrativa na apreciação de requerimento regularmente instruído, por prazo irrazoável, configura ilegalidade passível de controle judicial.
A suspensão genérica de ato administrativo concessivo, sem motivação individualizada e sem processo administrativo específico, viola os princípios da segurança jurídica e do devido processo legal.
O preenchimento dos requisitos legais para progressão funcional assegura ao servidor direito líquido e certo, não afastado por limitações orçamentárias genéricas.
A intervenção judicial para assegurar a conclusão de processo administrativo e a efetivação de direito reconhecido não afronta o princípio da separação dos poderes.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX e LXXVIII; art. 37, caput; Lei Municipal nº 1.992/2016.
Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8000113-50.2017.8.05.0018, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 21.08.2018; TJ-BA, Apelação Cível nº 8000123-94.2017.8.05.0018, Rel. Des. Aldenilson Barbosa dos Santos, j. 09.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Reexame Necessário nº
8003721-94.2025.8.05.0141
, originários da

Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de jEQUIÉ/BA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
MANTER
A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA